Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711849-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXIA GUIMARAES RAMOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora, ALEXIA GUIMARÃES RAMOS, contra a decisão monocrática de id 57249211, que indeferiu a antecipação de tutela recursal no presente agravo de instrumento. Em suas razões (id 57382640), alega a autora embargante que a decisão atacada incorreu em omissão e erro material. Afirma que apresentou, no bojo do agravo de instrumento, inúmeros outros casos correlatos que foram utilizados como paradigmas para fundamentar a ilegalidade praticada pela banca examinadora, e que a ausência de razoabilidade restou evidente, uma vez que a patologia ocular da autora pode ser sanada com correção visual por óculos, lente ou cirurgia. Aduz que, em todos os laudos médicos apresentados, foi declarado que, com correção visual, a autora possui acuidade visual de 20/20 no olho esquerdo e 20/20 no olho direito, enquanto o edital do certame considera habilitado o candidato que, com correção visual, possua acuidade de 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho, concluindo que o direito da candidata está amparado pelo próprio instrumento convocatório. Colaciona julgados desta Relatora, nos quais restou assentado que a acuidade visual sem correção não gera incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas, e que a acuidade visual é plenamente corrigível por óculos e lentes de contato. Entende que a acuidade visual sem correção não é método de aferir a capacidade laboral em qualquer profissão. Acrescenta que a decisão monocrática também padece de erro material ao fundamentar que seria necessária maior cognição para aferir se o relatório médico juntado aos autos substituiria a avaliação médica exigida no edital. Argumenta que a avaliação médica se encontra anexada aos autos, na qual se indicou de forma clara que foi realizada colposcopia no dia 24/01/2024, não tendo sido evidenciada qualquer condição incapacitante prevista no edital. Sustenta que a mera divergência de nomenclatura do documento - relatório ou avaliação médica - não pode ser causa de exclusão da candidata do certame, até porque o relatório possui a avaliação oncológica realizada, que afastou todas as causas incapacitantes previstas no edital. Ao final, requer “que seja conhecido e provido o presente Embargos de Declaração, com eventuais efeitos infringentes, posto que estão presentes os motivos ensejadores que norteiam o referido recurso (omissão e erro material), uma vez que restou comprovado que a Embargante se adequa às normas editalícias, as quais preveem o uso de correção (óculos ou lente), logo estando hábil para exercer as funções inerentes ao cargo de odontologista, bem como o fato da Embargante ter comprovado através das provas anexadas nos autos que a avaliação médica realizada (relatório médico referente à colposcopia realizada no dia 24/01/2024), o qual não evidenciou qualquer condição incapacitante prevista no edital” (id 57382640 – p. 6). É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão fundamental ao desate da controvérsia. Quanto ao erro material, trata-se do erro facilmente perceptível e identificável por qualquer pessoa, como, por exemplo, troca de nome das partes. Não significa omissão e nem tampouco erro material o fato de a decisão contrariar as teses defendidas pela parte. Acerca da acuidade visual, restou fundamentado na decisão embargada que há previsão editalícia expressa sobre os critérios mínimos sem correção: “Com efeito, o edital do certame é a lei do concurso público e estabelece de forma objetiva as regras do jogo para todos. Prima facie, o Anexo II do edital do concurso previu, como condição oftalmológica incapacitante: h) doenças congênitas que afetem os olhos, AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV c/c em todos os casos deve ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho’ (id 57237586 – p. 6). Como se observa, de acordo com as regras editalícias, a acuidade visual sem correção dos candidatos deve ser de 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60. No caso concreto, o exame oftalmológico juntado pela própria autora indicou que sua acuidade visual sem correção é de: ‘OD: 20/800; OE: 20/400’, conforme id 57237591.” (id 57249211) Por sua vez, no tocante à fundamentação esposada sobre a avaliação ginecológica, não há erro material. Foi a própria autora embargante quem afirmou que o relatório médico juntado supriria a avaliação indicada como não anexada, como se vê do seguinte trecho da decisão embargada: “Quanto ao exame ginecológico, de acordo com o Anexo II do edital, a autora deveria apresentar, na etapa de exames médicos, ‘avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária’ (id 57237586 – p. 6). No entanto, a própria autora agravante aduziu, nas razões recursais, que supriu a avaliação ginecológica ‘indicada como não anexada’ por ‘relatório médico juntado aos autos’ (id 57237577 – p. 11), donde se pode inferir, ao menos nesse momento de cognição superficial e não exauriente, que a agravante não apresentou a avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária na fase de exames médicos. Assim, eventual possibilidade de o relatório médico apresentado pela autora ser suficiente para suprir a avaliação ginecológica exigida no edital deve ser analisada por ocasião do julgamento do mérito, não sendo possível concluir, de plano, que a autora agravante tenha atendido a todos os requisitos editalícios para prosseguir no certame. Carece, pois, de plausibilidade jurídica a alegação de ilegalidade da exclusão da autora do concurso, não sendo o caso de se deferir a tutela antecipada pretendida.” (id 57249211). In casu, não se vislumbra qualquer mácula na decisão monocrática a ser sanada por embargos declaratórios, visto ter assentado de forma clara e inequívoca as razões do indeferimento da antecipação de tutela recursal, uma vez que não restou comprovada, de plano, a probabilidade do direito. Por fim, esclareça-se que o presente recurso e a demanda principal se encontram em fase inicial de tramitação, autorizando tão somente a prolação de decisão dotada de cognição meramente superficial. Já os acórdãos de minha relatoria mencionados pela autora embargante, além de não vincularem outras ações, foram proferidos em sede de apelação (id 57382643) e de reexame necessário (id 57382642), ou seja, após a prolação de sentença de mérito, oportunidades em que houve cognição ampla, profunda e exauriente da matéria, inviável na presente fase procedimental. Desse modo, a existência de tais acórdãos não é suficiente para caracterizar omissão ou erro material na decisão embargada. Assim, nota-se pretender a recorrente o reexame da decisão e, em consequência, a inversão do resultado. Todavia, a presente via recursal não é adequada para manifestação do inconformismo com o entendimento esposado pelo julgador. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES provimento. Intime-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora